Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO FICTA. PROJETO “MÃOS DADAS”. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELO DECIDIDO NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 0401846-72.2020.8.07.0015.
1 Agravo na execução penal interposto por reeducando que cumpre pena de 19 (dezenove) anos e 5 (cinco) meses, atualmente no regime semiaberto, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que negou a remição ficta em razão da impossibilidade de trabalhar no Projeto “Mãos Dadas”, haja vista o contexto de pandemia.
2 No Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, do Juízo da Vara de Execuções Penais, não foi prevista a remição ficta com relação ao Projeto “Mãos Dadas”, não havendo, segundo um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, ilegalidade na decisão agravada, que foi adequadamente fundamentada nas peculiaridades do próprio trabalho exercido no referido Projeto.
3 Agravo conhecido e desprovido.